Tribunal: TJPA
Processo: 0829313-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829313-15.2019.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO FERNANDO REIS CAMPOS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de pensão pós-morte com pedido de tutela de urgência antecipada, que julgou procedente o pedido do companheiro da servidora falecida, determinando a concessão do benefício de pensão por morte e o pagamento dos valores retroativos, com correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o IGEPPS é parte legítima para responder pela concessão da pensão por morte em favor do companheiro de servidora pública temporária que contribuiu ao RPPS; e (ii) saber se a manutenção da sentença afronta o princípio da legalidade ao reconhecer vínculo previdenciário com o RPPS em detrimento do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrado que a servidora mantinha vínculo ininterrupto com o Estado desde 1995 até seu falecimento, com recolhimentos ao regime próprio, sem comprovação de repasse ao INSS ou de compensação previdenciária, é legítima a responsabilização do IGEPPS.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva é afastada em virtude da ausência de providências por parte da Administração quanto à mudança de regime e à compensação prevista na Lei nº 9.796/1999.

5.

O vínculo previdenciário de fato, reforçado pela longa permanência da servidora no serviço público estadual com contribuições vertidas ao RPPS, impõe o reconhecimento da responsabilidade da autarquia previdenciária estadual.

6.

A manutenção da sentença observa os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, diante da omissão estatal e da estabilidade de fato da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a responsabilidade da autarquia previdenciária estadual pela concessão de pensão por morte a dependente de servidora temporária que contribuiu ao RPPS durante toda a vida funcional. 2. A ausência de compensação previdenciária entre regimes não pode ser oposta ao beneficiário como fundamento para recusa do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 13; CPC, arts. 487, I, 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 00111289420168140000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 05.03.2018; TJPA, AC 08002400320168140301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 02.09.2024; STF, RE 573.540, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2017; STJ, REsp 1.189.619, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.08.2010.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que nos autos da
Ação de Concessão de Pensão Pós Morte com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, julgou procedente a pretensão deduzida em juízo.

Historiando os fatos, EDUARDO FERNANDO REIS CAMPOS ajuizou a ação
suso
mencionada na qual narrou que sua companheira falecida, IONE DO CARMO SAMPAIO DO NASCIMENO, exercia a função de servidora pública temporária na SESPA desde o ano de 1995, até a data do óbito em 26 de agosto de 2016 e que na data do óbito a falecida possuía condição de segurada junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Afirma que requereu administrativamente junto ao IGEPREV o benefício de pensão do autor, porém não foi analisado até o presente momento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

25640742):

“(...) Posto isso, confirmo a antecipação de tutela concedida e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte ao autor EDUARDO FERNANDO REIS CAMPOS em virtude do falecimento de Ione do Carmo Sampaio Nascimento, com proventos em conformidade com a EC n° 41/2003 e efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar do falecimento em 26/04/2016 (documento de Id Num. Num. 102838564 - Pág. 29), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. CONCEDO a antecipação de tutela requerida, determinando ao réu a implementação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias. (...)”

Inconformado com a sentença, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, interpôs Recurso de Apelação (id.

25640745).

Em suas razões, inicialmente, o apelante apontou a ilegitimidade passiva uma vez que a ex-servidora possuía vínculo empregatício temporário com o Estado, assim aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, conforme art. 40, §13 da Constituição Federal de 1988 e art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Em seguida, afirmou que a Lei Complementar n.º 036/1989 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado determina que o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa.

Sustentou que a
de cujus
foi contratado pelo regime de caráter temporário de natureza administrativa e que a estes se aplica os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, como preceitua o art. 4º da LC n.º 007/91.

Destaque que para os efeitos da concessão do benefício de pensão deve ser observado o momento da ocorrência do falecimento do segurado para verificar a incidência da lei estadual, conforme a Súmula 340 do STJ e que no presente caso se aplica a LC Estadual n.º 39/2002. Assim, reitera que os servidores públicos temporários se aplicam o Regime Geral de Previdência Social.

Destaca que conceder o benefício ao autor afronta o Princípio da Legalidade e que para solucionar a situação em comento existe a compensação financeira entre os regimes de previdência, chamado de compensação previdenciária

Além disso, destaca que, caso seja mantida a condenação de pensão previdenciária ao autor, que seja aplicada conforme as alterações da EC 41/03 no bojo da CF/88.

Por fim, pleiteia o efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Concessão de Pensão Pós Morte com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando ao IGEPREV a concessão do benefício de pensão por morte ao autor Eduardo Fernando Reis Campos, em razão do falecimento de Ion do Carmo Sampaio Nascimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença impugnada deve ser mantida.

Preliminarmente, alega o apelante que seria parte ilegítima para responder à demanda, sob o fundamento de que os servidores temporários estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não ao RPPS.

Todavia, tal alegação ignora por completo a realidade concreta dos autos. Como bem assinalado na sentença, a servidora Ione do Carmo Sampaio Nascimento manteve vínculo ininterrupto com o Estado desde 1995 até 2016, com recolhimentos previdenciários vertidos ao regime estadual. O próprio IGEPPS reconheceu essa vinculação fática ao se beneficiar das contribuições da servidora durante esse longo período.

Assim, ao se beneficiar de tais contribuições, o IGEPPS assumiu para si os encargos previdenciários decorrentes, sendo parte legítima para responder à demanda.

Observa-se, ainda, a completa ausência de comprovação nos autos acerca da efetivação de qualquer procedimento de compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), administrado pelo IGEPPS, e o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gerido pelo INSS. Apesar de a legislação prever a possibilidade de compensação nos termos da Lei nº 9.796/1999, a autarquia previdenciária estadual não demonstrou que tomou providências concretas nesse sentido, sobretudo quando reconhecidamente recebeu as contribuições da servidora falecida por mais de duas décadas.

A ausência de repasse das contribuições ao INSS e a falta de compensação financeira entre os regimes não podem ser imputadas ao segurado ou seus dependentes. O princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impedem o apelante de se eximir agora de suas responsabilidades.

O IGEPPS sustenta que, por se tratar de servidora temporária,
a de cujus
estaria vinculada exclusivamente ao RGPS, conforme disposto no art. 40, §13, da CF/88. De fato, tal norma foi introduzida pela EC 20/1998 e reafirmada pela LC Estadual 39/2002.

No entanto, essa alegação desconsidera os efeitos jurídicos das contribuições efetivamente recolhidas pela Administração ao longo de mais de 26 anos ao regime próprio estadual, inclusive após a promulgação da EC 20/1998.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 . PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. REJEITADA .
SEGURADO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR CERCA DE 25 ANOS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE SEU REGIME PARA O GERAL.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA O IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL .
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESPOSA IDOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA . SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 1 . Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPREV em sede de contrarrazões. Matéria que integra objeto do recurso. Análise em conjunto com o mérito do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada . 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação. Mesmo de forma sucinta, as razões que levaram ao indeferimento do pleito antecipatório estão bem delimitadas na decisão. Violação ao princípio da motivação não configurado . Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Mérito.
A agravante é esposa de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1989, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência .
Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 25 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual. 4.
Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do ex-servidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato.
5 . Não há qualquer evidencia de que Administração Estadual realizou a devida compensação com o Órgão Previdenciário Federal como determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual. 6. A agravante é senhora em idade avançada, contando hoje com 84 anos . Não é razoável que a idosa fique desamparada até que a Administração Estadual resolva definir a situação previdenciária do de cujus, que ao longo dos anos, contribuiu compulsoriamente para o fundo gerido pelo agravado. 7. As especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da agravante, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02. 8 . Probabilidade do direito e risco de lesão grave configurado. Verba de natureza alimentar. Possibilidade de concessão de tutela em matéria previdenciária. Súmula 729 do STF . 9. Pedido de pagamento da pensão desde o óbito do segurado. Parcelas pretéritas. Inviabilidade em sede de tutela provisória . 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte à agravante, no prazo de 48h, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) . 11. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 00111289420168140000 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/03/2018). – Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE . MANTIDA A DECISÃO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência da ação previdenciária para concessão de pensão por morte proposta pelos agravados, dependentes de servidora pública temporária falecida. 2.Na origem, os autores pleitearam a concessão de pensão por morte de ex-servidora temporária da administração pública estadual, alegando que o vínculo temporário não a excluía da proteção previdenciária do regime próprio . O IGEPREV sustenta sua ilegitimidade passiva e a aplicação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) aos servidores temporários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.Há duas questões em discussão: (i) saber se o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV é parte legítima para responder pela concessão de pensão por morte aos dependentes de servidora temporária falecida que contribuiu para o regime próprio de previdência social; (ii) saber se houve decisão ultra ou extra petita ao conceder ressarcimento de valores não pleiteados pelos autores . III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ e do STF assegura o direito à pensão por morte pelo regime próprio quando o servidor temporário contribuiu para este regime antes da EC 20/98 e manteve-se nele até o falecimento. Comprovado o vínculo e as contribuições da ex-servidora ao RPPS, é legítima a responsabilidade do IGEPREV pelo pagamento do benefício . 5
.O princípio da congruência foi respeitado, uma vez que a decisão de primeiro grau se limitou a conceder a pensão por morte com base nas contribuições previdenciárias da falecida ao regime próprio, não havendo decisão ultra ou extra petita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 .Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1.
O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV é parte legítima para responder pela concessão de pensão por morte a dependentes de servidor temporário que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) antes da Emenda Constitucional nº 20/98 e permaneceu no regime até seu falecimento.
2 . A decisão que concede pensão por morte a dependentes de servidor temporário contribuidor ao RPPS, sem extrapolar os pedidos formulados, não é ultra ou extra petita.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 13; CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.540, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j . 11.10.2017; STJ, REsp 1.189 .619, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24 .08.2010. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002400320168140301 21958292, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Negar o direito à pensão ao dependente do segurado que contribuiu para o RPPS durante toda a sua vida funcional, por falha exclusiva da Administração, configuraria flagrante afronta aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da confiança legítima.

É de suma importância destacar que a servidora foi mantida pelo Estado em situação de estabilidade de fato, exercendo suas funções por décadas e contribuindo mensalmente ao RPPS, sem que o Estado regularizasse sua situação funcional ou previdenciária.

Ademais, o pedido administrativo foi protocolado em 2016 e jamais foi encaminhado pelo IGEPREV ao INSS, demonstrando inércia completa da autarquia, que agora busca se eximir das consequências de sua omissão. Não se trata, pois, de simples interpretação legal, mas de reparação a uma lesão material e jurídica causada por conduta reiterada da Administração.

A sentença proferida é irretocável, pois aplicou corretamente os princípios constitucionais e legais pertinentes, reconhecendo o vínculo previdenciário de fato e a responsabilidade da autarquia previdenciária pelo inadimplemento das obrigações decorrentes. Além disso, a condenação ao pagamento foi determinada em conformidade com a EC n. º41/2003

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025